Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717820-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON REIS DE LIMA RECORRIDO: NEIVA BERNARDINO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. SUSPENSÃO MEDIDA CONSTRITIVA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, não havendo que se falar em necessidade de produção de qualquer prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 1.1. A decisão de saneamento e organização do processo é obrigatória nas hipóteses em que as providências preliminares não são aplicadas. Tendo em vista que a sentença proferiu o julgamento antecipado do feito, desnecessária a decisão saneadora. Art. 357, CPC. 2. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro são cabíveis diante da necessidade de desfazimento ou a inibição de constrição, ou ameaça, sobre bens que aquele que não é parte do processo possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3. O Código Civil estabelece a possibilidade de o terceiro interessado realizar o pagamento da dívida e se sub-rogar no direito do credor. Art. 304 e 346, CC. 3.1. In casu, não restou comprovado o pagamento, nem a sub-rogação por terceiro interessado, sendo incabível afastar a penhora de valores depositados pelo sócio, sob o fim de defesa da pessoa jurídica, em ação em que apenas a empresa é autora. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral. 4.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos. 5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional lastreia seu recurso. Alega, todavia, violação aos artigos 50 do Código Civil e 85, §8o, e 113, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistência de confusão patrimonial da pessoa física com a pessoa jurídica e, ainda, fixação desproporcional dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 50 do CC e 85, §8o, e 113, ambos do CPC. A uma, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, porque a apreciação das teses recursais, seja quanto à inocorrência de confusão patrimonial, seja quanto à pleiteada revisão dos honorários advocatícios, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012